Tribunal: TJPA
Processo: 0821087-41.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0821087-41.2025.8.14.0000

REQUERENTE: HENRIQUE BRITO MOREIRA, FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 0821087-41.2025.8.14.0000

REQUERENTES: HENRIQUE BRITO MOREIRA e FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMOÇÃO SOCIAL. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA. ART. 427 DO CPP. DESAFORAMENTO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 427 do CPP, visando à transferência do julgamento do Tribunal do Júri dos réus Henrique Brito Moreira e Francisco Kaua da Silva Rufino, pronunciados pelos delitos de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV e V c/c art. 69, CP — duas vítimas) e associação criminosa (art. 288, CP), originalmente designado para a Comarca de Tailândia, para comarca de maior porte, diante do risco à imparcialidade dos jurados, da repercussão social do crime e da insuficiência estrutural para garantia da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há dúvida fundada quanto à imparcialidade dos jurados em razão da intensa comoção social decorrente do crime;
(ii) estabelecer se estão configurados riscos à ordem pública e à segurança dos acusados que autorizam o desaforamento nos termos do art. 427 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime gerou forte repercussão social na Comarca de Tailândia, especialmente pela ampla divulgação, em redes sociais, de vídeos das execuções, fato que intensifica a comoção e potencial influencia a convicção dos jurados.

4.

As informações oficiais do Juízo de origem apontam risco concreto à segurança dos envolvidos, diante da suposta vinculação dos réus a organização criminosa e da limitada estrutura policial disponível durante as sessões do Tribunal do Júri.

5.

A manifestação favorável do Juízo a quo constitui elemento relevante para o deferimento do desaforamento, dado que o magistrado local possui melhores condições de avaliar a repercussão do caso e os riscos à lisura do julgamento.

6.

O Ministério Público de 1º Grau corroborou a existência de elementos concretos de comoção social e risco à imparcialidade dos jurados, reforçando a necessidade de transferência do julgamento.

7.

A jurisprudência do STF reconhece que basta a fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados para justificar o desaforamento, não sendo exigida prova cabal da parcialidade (HC 67.749/MG e HC 93.871/PE).

8.

Precedente deste Tribunal, em situação análoga, confirma a possibilidade de desaforamento quando presentes risco à segurança, repercussão social acentuada e manifestação favorável do Juízo de origem (TJPA, 2018.02073100-11).

9.

Diante do conjunto probatório, o deslocamento da competência revela-se necessário para proteger a imparcialidade do julgamento, a segurança dos acusados e o interesse da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A divulgação massiva de imagens do crime e a consequente repercussão social podem constituir fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, autorizando o desaforamento nos termos do art. 427 do CPP.

2.

A manifestação favorável do Juízo de origem possui relevante força persuasiva para a concessão do desaforamento, por refletir a avaliação direta dos riscos à ordem pública e à segurança das partes.

3.

A insuficiência estrutural da comarca para assegurar a segurança do julgamento e dos envolvidos justifica o deslocamento do júri para comarca de maior porte.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427. Código Penal, arts. 121, §2º, I, III, IV e V; 69; 288.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 67.749/MG, Rel. Min. Celso de Mello, publ. 22/06/1990. STF, HC nº 93.871/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 01/08/2008. TJPA, Proc. nº 2018.02073100-11, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 14/05/2018, publ. 24/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
julgar procedente
o pedido de Desaforamento, nos termos do voto da Relatora.

78ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento,
formulado em documento de ID nº 30465915, pela Defensoria Pública do Estado do Pará, afeito ao caso, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0801227-65.2021.8.14.0074.

Pleiteia o requerente o desaforamento visando à transferência da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 03/02/2026, às 09h, no Fórum da Comarca de Tailândia, para comarca de maior porte, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal dos réus
HENRIQUE BRITO MOREIRA e FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO,
pronunciados como incursos nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, I, III, IV e V c/c Art. 69, do CPB (duas vítimas) e art. 288, do CPB,
sob o fundamento do interesse da ordem pública, nos termos do artigo 427, do CPP, em razão do fundado receio de ausência de parcialidade dos jurados e segurança do acusado, visto que no caso em apreço, é importante pontuar que o crime gerou grande comoção no município, por haver circulado nas redes sociais um vídeo mostrando a execução da vítima, o que causou grande repercussão no município.

A ação penal de origem trata da imputação, aos acusados, dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, III, IV e V, c/c art. 69, CP – duas vítimas) e
associação criminosa
(art. 288, CP), em desfavor de
Ricardo Santos Silva
e
Creuza da Silva Conceição
, conforme denúncia oferecida em 13/09/2021 (ID 34470681). Os réus foram pronunciados em 04/12/2023 (ID 105315929), para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O pedido é instruído com diversas peças, dentre as quais:

·

Manifestação do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia
(Ofício nº 25/2025 – fls. 16/19), posicionando-se
favoravelmente ao desaforamento
, para garantia da imparcialidade e da segurança dos envolvidos;

·

Manifestação do Ministério Público Estadual (1º Grau)
(fl. 20), também
favorável
ao pleito;

·

Decisão de fls. 23/26 (ID 31076364), que
indeferiu a suspensão da sessão
do Júri, mantendo-a redesignada para 03/02/2026, com ressalva de cancelamento caso o desaforamento seja deferido;

·

Acórdão proferido no denominado
“Caso Érika”
(Processo nº 0811772-23.2024.8.14.0000 – ID 24784074), em que esta Corte
acolheu, por unanimidade
, pedido semelhante;

Retornados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em documento de ID 15890977, pelo conhecimento e deferimento do presente pedido.

É o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Pedido de Desaforamento de Julgamento,
formulado em documento de ID nº 30465915, pela Defensoria Pública afeito ao caso, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0801227-65.2021.8.14.0074.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Adianto que o pedido em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
artigo 427 do Código de Processo Penal
dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, p. 759)
,
in verbis
:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, por meio do
Ofício nº 25/2025–GAB
(fls. 16/19), informou que o caso apresentou
expressiva e prolongada repercussão social
no município, cuja população é reduzida. Destacou que a divulgação, em redes sociais e aplicativos de mensagens, dos
vídeos das execuções
provocou intensa comoção, revolta e sensação de insegurança na comunidade local.

O magistrado de origem assinalou, ainda, que os acusados seriam, em tese, integrantes de
organização criminosa armada e estruturada
, e que o delito teria sido praticado como retaliação contra colaboradores da justiça. Reconheceu a existência de
risco concreto à segurança
na realização da sessão de julgamento, considerando que a estrutura do Fórum de Tailândia é limitada, sendo disponibilizados apenas
dois policiais militares
para reforço de segurança durante as sessões do Júri — número manifestamente insuficiente diante da gravidade dos fatos, da periculosidade atribuída aos réus e da possível presença de membros da facção criminosa.

Diante desse cenário, o Juízo a quo manifestou-se
favoravelmente ao desaforamento
, com fundamento no art. 427 do CPP, para garantir a
imparcialidade do julgamento
, a
segurança dos envolvidos
e o
interesse da ordem pública
.

O Ministério Público Estadual, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tailândia (fl. 20), igualmente se manifestou
favorável
ao pedido, destacando a existência de elementos concretos que evidenciam
significativa comoção social
, forte polarização e ampla divulgação do caso na imprensa e na comunidade local. Assinalou que a documentação acostada, somada aos precedentes deste Tribunal, demonstra a
plausibilidade e necessidade
de transferência do julgamento para comarca diversa, de modo a preservar a tranquilidade e independência dos jurados, evitando incidentes que possam comprometer a higidez do veredito.

Ao examinar as razões apresentadas, verifica-se que o pedido
merece acolhimento
. Tanto o Juízo de origem quanto o Ministério Público de 1º Grau, ambos da Comarca de Tailândia,
manifestaram-se favoráveis ao desaforamento
do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 427 do CPP, reconhecendo que as circunstâncias do caso evidenciam risco à segurança, abalo à ordem pública e potencial comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Entendo que os fundamentos apresentados pelo representante do Órgão Ministerial e pelo Magistrado da Comarca são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o
princípio da confiança no juiz da causa
,

por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, muito embora tenha havido objeção ao desaforamento por parte dos réus.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que:

“[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”.

Na mesma direção, a

Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008)

assinala que: “
A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça, veja-se:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade do réu, suposto integrante de grupo de extermínio formado por Policiais Militares, respondendo a outros processos de homicídio, praticados na mesma modalidade de execução contra testemunhas de outros casos e bandidos contumazes no mundo do crime, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedente desta Corte. 2. Pedido deferido. Decisão unânime.
(TJPA - 2018.02073100-11, 190.412, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-24).
Grifei

Assim, resta configurado que o desaforamento é medida necessária para
assegurar julgamento imparcial
, bem como a
integridade física dos acusados
, diante do intenso clamor social gerado pelo crime, conforme amplamente noticiado.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com

o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do pedido de desaforamento e
julgo-lhe procedente
, determinando-se a transferência do julgamento dos acusados Henrique Brito Moreira e Francisco Kaua da Silva Rufino para a Comarca de Belém/PA, por reunir melhores condições estruturais e institucionais para a realização segura e imparcial da sessão do Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2025